Tribunal: TJES
Processo: 5019049-22.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019049-22.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO VINICIUS MESQUITA 02460765185 e outros
RECORRIDO: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 55 DA LEI Nº 9.099/95. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES APENAS PARA INTEGRAR O JULGADO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida em face da decisão que não conheceu do recurso inominado da parte embargada em razão da deserção, e condenou a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% "sobre o valor da condenação".

O embargante aponta omissão no acórdão em estabelecer a condenação com base no valor da condenação, uma vez que a sentença foi de improcedência.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos e cabíveis, nos moldes do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No mérito, assiste razão à Embargante.

Analisando detidamente o
decisum
embargado, verifica-se a ocorrência de erro material. O acórdão, ao julgar o recurso interposto, arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, embora a sentença tenha julgado improcedentes os pedidos autorais.

Logo, por via de consequência lógica e jurídica, não há condenação pecuniária que possa servir de base de cálculo para os honorários de sucumbência.

Nesses cenários, a Lei nº 9.099/95 é clara:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação
ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Portanto, diante da improcedência total dos pleitos da parte autora, a base de cálculo residual e juridicamente adequada é o
valor da causa
.

Ante o exposto, VOTO pelo
CONHECIMENTO
e
ACOLHIMENTO
dos Embargos de Declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes tão somente para sanar o erro material apontado, determinando expressamente que os honorários advocatícios sucumbenciais, mantidos em 10% (dez por cento),
incidam sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)